Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-20.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804986-20.2021.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: THIAGO SUFREDINI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Constituição de Servidão Administrativa, fixando a indenização em R$ 260.000,00, pela instituição de servidão em área rural de propriedade de THIAGO SUFREDINI, com base em laudo pericial. A autora sustentou que o valor seria excessivo, apontando supostos equívocos no laudo pericial quanto ao valor da terra nua, às benfeitorias reprodutivas e à desvalorização da área remanescente, requerendo a fixação da indenização em R$ 211.122,06, além da revisão dos juros fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização fixado com base no laudo pericial corresponde à justa indenização pela servidão administrativa imposta; (ii) verificar a adequação da fixação dos juros compensatórios e moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, conforme preceitua o art. 5º, XXIV, da CF/1988.

A prova pericial constitui meio adequado e fundamental para apuração do valor indenizatório, especialmente em ações que envolvem avaliação de imóvel rural e benfeitorias.

O perito judicial apresentou justificativas técnicas embasadas em pesquisa de mercado para a valoração da terra nua, bem como para o cálculo das benfeitorias reprodutivas, considerando a cultura de paricá, custos de produção e receita estimada.

A inclusão da desvalorização da área remanescente foi devidamente justificada pela perda de produtividade resultante da passagem transversal da linha de transmissão sobre os imóveis.

A alegação de ausência de qualificação do assistente técnico da parte foi afastada, em consonância com jurisprudência que admite a atuação de diversos profissionais de engenharia na avaliação de imóveis rurais.

A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano, desde a imissão na posse, observou o entendimento do STF na ADI nº 2.332/DF; os juros moratórios foram corretamente fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por servidão administrativa deve ser fixada com base em laudo pericial que reflita os efetivos prejuízos ao imóvel, incluindo a desvalorização da área remanescente.

É válida a atuação de engenheiros com qualificação técnica compatível em perícias de imóveis rurais.

A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano a partir da imissão na posse está conforme o entendimento do STF.

Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, à razão de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em desfavor de THIAGO SUFREDINI, fixando o valor da indenização em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

A Apelante, concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, ajuizou a ação originária para constituir servidão administrativa em área de 10,7187 hectares, nos imóveis rurais denominados "Fazenda Katami" e "Sítio São Raimundo", de propriedade do Apelado, para a passagem da Linha de Transmissão 500 kV Tucuruí - Marituba C1. A oferta inicial de indenização foi de R$ 123.938,19.

O Apelado contestou o valor, e foi determinada a realização de perícia judicial. O laudo pericial, após esclarecimentos, fixou o valor da justa indenização em R$ 260.000,00. A r. sentença acolheu o valor apurado pelo perito.

Em suas razões de apelação, a Apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o valor fixado a título de indenização é excessivo, e que o laudo pericial contém equívocos, notadamente no que se refere ao valor da terra nua, à indenização das benfeitorias reprodutivas e à inclusão de parcela referente à desvalorização da área remanescente.

Requer a reforma da sentença para fixar a indenização no valor de R$ 211.122,06, bem como o afastamento dos juros compensatórios e a fixação dos juros moratórios em 6% ao ano.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside na correta apuração do valor da justa indenização devida ao Apelado pela instituição de servidão administrativa em sua propriedade.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIV, garante o direito de propriedade, ressalvando a possibilidade de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

No caso da servidão administrativa, que é uma restrição ao direito de propriedade, a indenização deve corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel.

A prova pericial, em ações desta natureza, assume papel de destaque, pois é por meio dela que o juiz obtém os elementos técnicos necessários para a fixação de uma indenização justa.

No presente caso, o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, e seus posteriores esclarecimentos, demonstram um trabalho técnico e fundamentado, que considerou as particularidades do imóvel e a legislação aplicável.

A Apelante impugna o laudo pericial, alegando que o valor da terra nua foi superestimado, que o cálculo das benfeitorias reprodutivas está incorreto e que não há que se falar em desvalorização da área remanescente.

No entanto, o perito judicial justificou os valores encontrados para a terra nua com base em pesquisa de mercado na região, e o cálculo das benfeitorias reprodutivas considerou a cultura de paricá existente no local, bem como os custos de produção e a receita projetada.

Quanto à desvalorização da área remanescente, o perito esclareceu que a passagem da linha de transmissão, de forma transversal aos imóveis, resulta na perda de produção e consequente redução de receita, impactando o restante da propriedade.

Ademais, a alegação da Apelante de que o assistente técnico da Apelada não possui competência para avaliar imóveis rurais não se sustenta, uma vez que a jurisprudência pátria tem admitido a atuação de profissionais de diversas áreas da engenharia em perícias de imóveis rurais, desde que devidamente qualificados.

No que tange aos juros compensatórios, a r. sentença os fixou em 6% ao ano, a partir da imissão na posse, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF.

Por fim, os juros moratórios foram fixados em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Desta forma, não se vislumbram nos autos elementos que infirmem as conclusões do laudo pericial, que se apresenta como um trabalho técnico, isento e bem fundamentado, devendo, portanto, ser mantido como base para a fixação da justa indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025